Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016480-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME - CNPJ: 05.131.759/0001-27 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A Ação de Busca e Apreensão está regulamentada pelo Decreto-Lei 911 /69 e, para a concessão da medida liminar, é necessário que haja a demonstração do inadimplemento e a constituição em mora do devedor, conforme preconizado no art. 3o do mencionado decreto e súmula no 72 do STJ.

II - Tendo o juízo singular julgado extinta a ação consignatória sem resolução do mérito, não há que se falar em adimplemento da dívida, o que autoriza a busca e apreensão do bem, ainda mais quando há provas nos autos de que a mora foi devidamente constituída.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATO GROSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1002865-34.2021.8.11.0010, proposta pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Para tanto, a agravante alega que a busca e apreensão do bem perseguido pela agravada não poderia ter sido concedida, pois as parcelas vencidas estão devidamente adimplidas em ação de consignação em pagamento em processo cuja conexão foi reconhecida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 102097972).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 104358977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado pela agravante perante a instituição bancária agravada.

A agravante alega que as parcelas vencidas estão devidamente adimplidas, haja vista que depositou o montante devido em ação de consignação em pagamento proposta na origem (1002139-60.2021.8.11.0010).

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Inicialmente, impende consignar que a Ação de Busca e Apreensão está regulamentada pelo Decreto-Lei 911 /69 e que, para a concessão da medida liminar, é necessário que haja a demonstração do inadimplemento e a constituição em mora do devedor, conforme preconizado no art. 3o do mencionado decreto e súmula no 72 do STJ.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA COMPROVADA – INADIMPLEMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mostra-se regular o deferimento da liminar de busca e apreensão quando comprovado o inadimplemento das prestações ajustadas entre a instituição financeira e o consumidor, bem como a constituição do devedor em mora
”.
(TJ-MS - AI: 14026356120208120000 MS 1402635-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Na hipótese, não obstante a afirmação da agravante de que as parcelas vencidas foram adimplidas por meio da Ação de Consignação em Pagamento de n. 1002139-60.2021.8.11.0010, da análise da referida demanda, na origem, constata-se que após serem indeferidos os pedidos de tutela de urgência e de reconsideração formulados pela autora, ora agravante, para a consignação em juízo do montante referente às parcelas vencidas e vincendas, o magistrado singular sentenciou o feito, julgando extinta a ação sem resolução do mérito.

Na ocasião, o magistrado concluiu que a autora/consignante, ora agravante, não demonstrou a recusa da parte requerida em receber o montante e extinguiu a ação pela falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Assim, tendo o juízo singular julgado extinta a ação consignatória sem resolução do mérito, não há que se falar em adimplemento da dívida, o que autoriza a busca e apreensão do bem, ainda mais quando há provas nos autos de que a mora foi devidamente constituída, conforme se vê do aviso de recebimento acostado à id. 63552456 dos autos de origem.

Portanto, a decisão recorrida deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021